Tribunal: STF
Processo: ARE 1509274
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR. DESERÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR. ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ATO. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUBSUNÇÃO DO FATO A HIPÓTESE LEGAL QUE ENSEJA ADVERTÊNCIA DA POLICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO EM PARTE.



    A administração pública deve atuar pautada na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, cabendo ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade de atuação da administração.



    Sem que importe na invasão do mérito, o magistrado pode analisar a legalidade dos atos administrativos, haja vista que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, nos termos do inciso XXXV, do artigo 5º, das Constituição Federal. 



    In casu, a autoridade julgadora aplicou a sanção de demissão ao policial militar, sob o fundamento de deserção, em que pese a existência de atestado médico juntado, após a apuração da suposta falta funcional e em confronto com relatório da Comissão Processante.



    Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os antecedentes funcionais, os danos que dela provierem para o serviço público e as circunstâncias agravantes e atenuantes.



    A advertência será aplicada, por escrito, nos casos de violação de proibição e de inobservância de dever funcional previstos em Lei, regulamento ou norma interna, que não justifiquem imposição de penalidade mais grave.



    Tendo a punição sido aplicada em desconformidade com a legislação em vigor e diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, outra solução não resta ao caso senão que o anular a detenção e substituí-la pela advertência, com a devida retificação no assento funcional do apelante.



    Ressarcimento dos vencimentos e demais vantagens do cargo, respeitando-se a prescrição quinquenal.



    Os honorários advocatícios devem ser arbitrados na forma do art. 85, §4º, II do Código de Processo Civil. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV e LIV; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese dos autos, tem-se que o apelante é ex-policial militar e suplica a revisão do ato de demissão decorrente do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria n.º 01-08/2016, no qual foi aplicada sanção administrativo disciplinar, em razão da acusação de deserção. 



    Na hipótese vertente, o apelante encontrava-se afastado da atividade operacional pelo prazo de 120 dias, iniciados em 16/06/2016 (fl. 45), após avaliação da Junta Médica de Saúde da PMBA, apto ao serviço administrativo com restrição de arma de fogo. Afirma que vinha sendo acometido de intenso sofrimento decorrente de uma lesão no tornozelo, que impossibilitou o seu comparecimento ao serviço.



    Por força dos atestados de fls. 119, o apelante encontrava-se em dispensa médica por 2 (dois) dias, findos os quais a Administração disparou o prazo de graça previsto nos arts. 187 e 188 do Código Penal Militar, de modo que o autor poderia ausentar-se da Organização Militar pelo período máximo de 8 (oito) dias, e não o fez. Veja-se a redação dos: dispositivos supracitados:



    Deserção 



    Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias: Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada. 



    Casos assimilados 



    Art. 188. Na mesma pena incorre o militar que:



    I - não se apresenta no lugar designado, dentro de oito dias, findo o prazo de trânsito ou férias; 



    II - deixa de se apresentar a autoridade competente, dentro do prazo de oito dias, contados daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação ou em que é declarado o estado de sítio ou de guerra;



    III - tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar, dentro do prazo de oito dias; 



    IV - consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade.



    Ocorre que, no curso do prazo de graça, sobreveio novo atestado médico (fl. 120), constatando que o apelante necessitaria permanecer afastado de suas funções por mais 2 (dois) dias. Tal documento, entretanto, não foi tempestivamente levado à homologação pelo apelante, que o fez apenas quando já apurada, pela Administração, a prática da falta de funcional.



    Na decisão do processo administrativo disciplinar (fls. 152/158), o Comandante-Geral da Polícia Militar consignou o seguinte: 



      "Destaca-se que os atestados não homologados extemporâneos carreados aos autos, não têm o condão de elidir, de per si, a responsabilidade do acusado nos fatos que lhe são imputados, vez que o respondente sequer comunicou a impossibilidade de seu comparecimento ao serviço a seu comandante." 



    Assim, embora todas as autoridades envolvidas tenham reconhecido que tal documento teria o condão de afastar a deserção, mas apenas se fosse oportunamente apresentado, não se retira a compreensão de que o demandante encontrava-se impossibilitado de retornar ao serviço durante o prazo de graça e, portanto, não praticou, aparentemente, a falta funcional de deserção.



    Houve, provavelmente, a prática de transgressão disciplinar, por não retornar o militar após o fim da dispensa médica, ou pelo retardo em informar à Corporação sobre sua condição de saúde. Desta forma, a Comissão processante de forma uníssona votou apenas pela punição no âmbito administrativo e pela permanência do acusado (não demissão) nas fileiras da Corporação, conforme consta na Ata de Sessão de Julgamento às fls. 135/150.



    De fato, o Estatuto da PM/BA (Lei nº. 7.990/01) no art. 57, II, prevê que a pena de demissão, observada as disposições do art. 53 desta Lei, será aplicada no caso de deserção.



    Ademais, de acordo com o art. 53 do mencionado Estatuto, na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os antecedentes funcionais, os danos que dela provierem para o serviço público e as circunstâncias agravantes e atenuantes. 



    Art. 53 - Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os antecedentes funcionais, os danos que dela provierem para o serviço público e as circunstâncias agravantes e atenuantes. 



    Assim, diante do comportamento escorreito do apelante e os elogios constantes na sua ficha de assentamento funcional às fls. 81/82, há evidente desproporcionalidade da penalidade aplicada.



    Por óbvio, estando a Administração limitada à imposição legal e como o principal argumento da presente ação ordinária é a ilegalidade da demissão do apelante, percebo que a penalidade revelou-se ilegítima ao caso vertente.



    A demissão não se adequada à conduta do apelante, o que reflete a não observância da Administração ao princípio da legalidade, qual sejam, os artigos 53 e 55 da Lei nº 7.990/01.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente